Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707997-80.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LEILTON DE ARAUJO AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. QUALIFICADORA DO MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA NA MODALIDADE DOLOSA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR. DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CRIME CONEXO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria do crime, com base em depoimentos das testemunhas e observações do laudo pericial, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença. 3. Inexistindo prova inequívoca de que o réu agiu sem assunção do risco de matar, ou seja, com dolo eventual, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri. 4. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal, faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados na denúncia, demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação. Nada obsta, portanto, que o acusado seja pronunciado por homicídio doloso - dolo eventual. (AREsp n. 1.166.037, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/11/2019.) 5. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. 6. Fixada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime doloso contra a vida, a este órgão também caberá a apreciação do crime conexo quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito. 7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121, §2o, inciso III, do Código Penal, 305 da Lei 9.503/1997e 419 do Código de Processo Penal, sustentando inexistir elementos suficientes que indiquem que o recorrente poderia estar alcoolizado ou dirigindo imprudentemente. Defende que as provas cerceadas nos autos indicam que o recorrente agiu de forma culposa, razão pela qual é inadmissível a pronúncia do recorrente, tendo em vista a ausência de elementos suficientes do dolo eventual. Requer a desclassificação para o delito de homicídio culposo, delito diversa da competência do Tribunal do Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121, §2o, inciso III, do Código Penal, 305 da Lei 9.503/1997e 419 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: In casu, o acusado confessou que o réu foi conduzido no porta-malas do veículo e que a lotação do automóvel estava acima do permitido. Por outro lado, negou o excesso de velocidade, bem como o consumo de bebidas alcóolicas ou entorpecentes. Com efeito, no arcabouço probatório até então produzido, constam elementos divergentes do apresentado pelo acusado, tanto no sentido da suposta embriaguez quanto ao excesso de velocidade do veículo. Tais divergências não permitem um juízo exauriente, incabível, inclusive, no momento. Entretanto, demonstram juízo de probabilidade, indícios, de que o acusado possa ter assumido o risco de matar a vítima. Destaque-se, não se faz qualquer juízo de certeza sobre a autoria de forma dolosa neste estágio, de forma que sequer cabe refutar teses defensivas a respeito da conduta do agente, mas tão somente analisar os indícios de autoria, que se mostraram presentes na espécie. Não se desconhece o entendimento de que a embriaguez, por si só, não signifique que o condutor do veículo assumiu o risco de causar a morte de alguém. A propósito, a análise da aplicação da figura do dolo eventual, apesar de comum em casos de homicídio cometido no trânsito, não se mostra tarefa fácil. Tal panorama sofreu influência da Lei n. 13.546/2017, que trouxe alterações ao Código de Trânsito Brasileiro. Foi acrescentada ao artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro – que tipifica o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor –,uma previsão de pena mais alta para o delito cometido sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que cause dependência – mas ainda menor que a prevista para o homicídio doloso. Nesse sentido, após a atualização do Código de Trânsito, se iniciou no Judiciário uma discussão sobre a possibilidade de reconhecer o dolo eventual ao motorista que comete crime sob efeito de álcool ou de outra substância psicoativa. No Superior Tribunal de Justiça, apesar de o tema não ser pacífico, há precedentes relevantes acerca da possibilidade de o crime de homicídio cometido na condução de veículo automotor ser julgado pelo Tribunal do Júri. Veja-se: .... Dessa forma, o pleito desclassificatório não merece guarida, já que a dinâmica e o contexto dos fatos demonstrados no feito não autorizam conclusão categórica, ao menos neste momento processual, de que o acusado não assumiu o risco de produzir o resultado morte. (ID 51873639). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu teria ingerido bebida alcoólica, trafegado em velocidade acima da permitida e invadido o acostamento. 3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional" (AgRg no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 18/11/2016). 4. Assim, diante do contexto probatório apresentado pelas instâncias de origem, entender de forma diversa, a ponto de afastar a possibilidade de haver o réu agido com dolo eventual, demandaria o revolvimento das provas dos autos, tarefa obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.260.502/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023